Tribunal: TJES
Processo: 0022203-46.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022203-46.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELA MARIA MARQUES e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0022203-46.2019.8.08.0048

Embargantes: Gabriela Maria Marques e Maurino Barbosa Chusczak

Embargada:
Cidade Verde Serra Empreendimentos e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gabriela Maria Marques e Maurino Barbosa Chusczak contra o acórdão de id. 5973253, que deu parcial provimento aos recursos.

Nas razões de id. 6327212, os embargantes alegam em síntese que o acórdão é omisso quanto à não aplicação do Código Civil ao pedido de restituição em dobro do valor da entrada.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 6725704 e 6735617.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1.
Com base na teoria da aparência, as empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis possuem possuem legitimidade passiva nas ações que buscam a reparação de danos decorrentes do atraso ou não entrega do empreendimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
A ausência de intimação da sentença que não causa prejuízo à parte, que comparece espontaneamente aos autos e interpõe recurso tempestivamente, não configura nulidade processual. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

3. Conforme a
Súmula n. 543 do STJ,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
.

4.
No que diz respeito ao valor da entrada, a restituição deve ocorrer de forma simples e não em dobro, posto que no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, que afastou a necessidade de comprovação da má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o STJ modulou os efeitos para as cobranças indevidas que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais serão atingidas apenas quando pagas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

5. Nos casos envolvendo o empreendimento Cidade Verde Serra, a Primeira Câmara Cível reconhece como razoável e proporcional a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedente:
Apelação Cível n. 048198790882
.

6. Recursos conhecidos e providos parcialmente.

Registro que ainda que a sentença tenha determinado a restituição em dobro do valor da entrada com base no Código Civil, a matéria foi devolvida em apelação, aplicando-se o direito conforme a natureza da relação discutida.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.